Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E ARBITROU O QUANTUM DEBEATUR. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM CONTRATO. VALOR DAS TARIFAS. PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. CÁLCULOS DOS CUSTOS. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. GLOSA DE RUBRICAS. VARIAÇÃO MONETÁRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa dos recorrentes, tampouco incidindo esses em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.